Tribunal: TJMT
Processo: 0010494-02.2018.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010494-02.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), PEDRO JOSE VIEIRA PINTO - CPF: 252.969.108-85 (APELADO), RAFAEL JARA BIGIO - CPF: 010.458.131-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do não cumprimento de ordem judicial para esclarecer dados de matrículas imobiliárias vinculadas à penhora.

A parte autora alegou nulidade da sentença, por ausência de intimação pessoal para cumprimento da diligência, além de violação ao princípio da cooperação e desproporcionalidade na extinção do feito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por descumprimento de ordem judicial pode ocorrer sem prévia intimação pessoal da parte autora para cumprimento da diligência, à luz do art. 485, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

A sentença deve ser anulada, uma vez que o fundamento jurídico correto é o art. 485, § 1º, do CPC, e não o inciso IV do mesmo artigo, pois não se trata de ausência de pressupostos processuais, mas de desatendimento a ordem de natureza formal.

Nos termos da jurisprudência consolidada, a extinção do processo sem resolução de mérito por desídia da parte exige prévia intimação pessoal do autor, o que não ocorreu no caso concreto.

O juízo deveria ter oportunizado nova chance para cumprimento da diligência, em observância aos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda à intimação pessoal da parte exequente para cumprimento da diligência.

Tese de julgamento:
“1. A extinção do processo por descumprimento de diligência que não configura ausência de pressuposto processual exige a prévia intimação pessoal da parte autora. 2. A inobservância do disposto no art. 485, § 1º, do CPC configura nulidade absoluta da sentença extintiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 5º, 6º, 10, 139, IX e 485, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 1000939-64.2022.8.11.0027, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A., nos autos de ação monitória, posteriormente convertida em execução de título executivo extrajudicial, movida em face de Pedro José Vieira Pinto, contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de inércia da parte exequente no cumprimento de ordem judicial essencial ao processamento da execução.

A decisão combatida fundamentou-se no descumprimento, pelo exequente, da determinação judicial que o obrigava, no prazo de 15 (quinze) dias, a especificar, de modo técnico e individualizado, os elementos constantes das matrículas dos imóveis indicados à penhora, registros estes que totalizavam mais de 80 (oitenta) páginas cada. A r. sentença entendeu que a ausência de tais esclarecimentos obstruía a possibilidade de formação de juízo de admissibilidade quanto à constrição patrimonial, comprometendo o regular desenvolvimento do feito executivo e frustrando sua finalidade.

Inconformado, o apelante Banco Bradesco S.A. alega, em síntese: (i) a existência de vício na fundamentação da sentença, por violação aos princípios da cooperação (art. 6º, CPC), da primazia do julgamento de mérito (art. 4º, CPC) e da boa-fé processual, uma vez que não foi oportunizado prazo razoável e adequado para o cumprimento da exigência judicial; (ii) que não houve intimação pessoal da parte autora, em afronta ao disposto no art. 485, §1º, do CPC e aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, LIV e LV), o que configura nulidade absoluta do processo; (iii) que não se configura abandono ou desídia da parte, pois a não apresentação detalhada da documentação decorreu da complexidade do volume documental, aliado à insuficiência do prazo concedido para cumprimento da exigência judicial, sendo a extinção medida desarrazoada diante do contexto dos autos.

Requer, subsidiariamente, que, em não sendo reformada a sentença, não haja condenação em custas e honorários, nos termos do art. 85, §10, do CPC, por se tratar de extinção sem julgamento de mérito.

Ao final, pugna pela anulação da sentença e a devolução dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento regular da execução.

Não constam contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. ajuizou ação monitória, posteriormente convertida em execução de título extrajudicial, em desfavor de Pedro José Vieira Pinto, visando à satisfação de crédito oriundo de instrumento contratual garantido por alienação fiduciária de veículo automotor (Toyota Hilux SW4, ano 2014).

No curso da demanda, o exequente requereu a constrição de dois imóveis que vinculou à execução, oportunidade em que apresentou as respectivas matrículas imobiliárias, ambas contendo mais de 80 (oitenta) páginas. Diante da complexidade documental, o juízo de origem determinou que o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, apontasse de forma específica e fundamentada os dados relevantes contidos nos registros, identificando titularidade, extensão da área penhorável, existência de eventuais ônus e a ordem de preferência registral.

Não tendo a parte exequente cumprido integralmente a ordem, os autos foram conclusos, sobreveio sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Banco Bradesco interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em resumo: (i) que a sentença padeceria de nulidade, por ausência de intimação pessoal do autor para cumprimento da diligência, o que violaria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa; (ii) que a extinção do processo representaria desproporcionalidade, diante da complexidade e volume do conteúdo documental exigido; (iii) que o prazo concedido foi exíguo, e (iv) que o juízo deveria ter aplicado, em observância ao princípio da cooperação processual, nova oportunidade de saneamento, em vez de extinguir abruptamente o processo executivo.

Pois bem. Inicialmente, cumpre registrar que, embora o juízo
a quo
tenha fundamentado a sentença com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, que trata da extinção por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, entendo, de ofício, ser necessário proceder à retificação do enquadramento jurídico, à luz do conteúdo da decisão e das peculiaridades do caso concreto.

É que não se verifica, nos autos, ausência de pressupostos processuais objetivos ou subjetivos, tais como inexistência de legitimidade, capacidade processual ou ausência de citação válida. O que motivou a extinção foi, unicamente, o não cumprimento, pelo exequente, de ordem judicial para esclarecimento técnico sobre documentos já anexados aos autos, mais especificamente sobre matrículas imobiliárias ofertadas à penhora.

Trata-se, pois, de vício de natureza formal e sanável, cuja superação poderia e deveria ter sido viabilizada pelo magistrado, mediante a aplicação do art. 10 do Código de Processo Civil, como também do art. 139, inciso IX, que impõe ao juízo o dever de prevenir nulidades processuais e conceder prazos razoáveis para o saneamento de falhas que impeçam o regular prosseguimento do feito.

Destarte, a extinção por ausência de pressuposto processual não se sustenta. Cuida-se, na realidade, de inobservância de diligência de natureza técnica, que por sua própria natureza admite nova oportunidade de cumprimento, à luz do princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º), da boa-fé objetiva (CPC, art. 5º) e da cooperação (CPC, art. 6º).

Ademais, ainda que se entenda pela possibilidade de extinção por desídia ou inércia da parte, mostra-se imprescindível, em tais hipóteses, a prévia intimação pessoal da parte autora, na forma do que prescreve a melhor interpretação do art. 485, § 1º, do CPC.

A jurisprudência predominante dos tribunais estaduais e superiores é pacífica no sentido de que, quando a inércia da parte puder ensejar extinção sem resolução de mérito, é necessário que o juízo promova, previamente, a intimação pessoal da parte (e não apenas de seu patrono) para cumprimento da diligência.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉRCIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, diante da inércia do exequente em promover atos processuais necessários, julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono pode ocorrer sem prévia intimação específica do advogado e da parte para o prosseguimento do feito, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC.

III . RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige, conforme o art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal do autor e de seu patrono para promoverem o andamento do processo, sob pena de nulidade da sentença.

Ausência da intimação específica do exequente e de seu advogado. Precedentes do STJ e desta Câmara confirmam a nulidade da sentença em casos de inobservância do procedimento legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e provida para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação específica da parte e de seu advogado para o prosseguimento do feito, sob pena de nulidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 924, II; 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; TJMT, RAC nº 0002336-41.2017.8 .11.0020; TJMT, RAC nº 1010985-07.2020.8 .11.0041.”
(TJMT, RAC 10009396420218110027, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 21.11.2024 – negritei)

Portanto, ainda que se admitisse como válida a imputação de inércia processual ao exequente, a ausência de intimação pessoal, como se verifica no caso concreto, constitui nulidade insanável, que compromete a higidez da sentença extintiva.

Diante de todo o exposto, tenho que deve ser anulada a sentença proferida, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja realizada a intimação pessoal da parte exequente, Banco Bradesco S.A., na forma do art. 485, §1º, do CPC, prosseguindo-se com o regular andamento da execução.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026